Tribunal: STF
Processo: ARE 1593269
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Richard Ryan Souza Santos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Direito Penal. Apelação Criminal. Condenação por roubo  majorado. Pleito de absolvição por insuficiência probatória.  Rejeição. Recurso desprovido.
I  - CASO EM EXAME
1 - A pretensão recursal consiste em pleitear a absolvição  do réu, sob a alegação de insuficiência probatória, voltando se contra o reconhecimento realizado.
II  - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 - São três questões em debate: (I) fragilidade probatória,  apontando inobservância do art. 226, do Código de Processo  Penal; (II) afastamento da majorante; e (III) fixação do  regime inicial semiaberto.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado  estão comprovadas por meio da declaração da vítima e  depoimento da testemunha, destacando-se o reconhecimento  pessoal pelo ofendido na fase judicial, identificando o  apelante como o autor do delito.
4 - O reconhecimento fotográfico realizado na fase  investigatória, mesmo que não seguido das formalidades  previstas no art. 226, do CPP, não invalida a condenação  quando corroborado por outros elementos de prova,  notadamente o reconhecimento presencial em solo judicial.
5 - A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes  contra o patrimônio praticados sem a presença de  testemunhas presenciais, especialmente quando coerente e  corroborada por demais prova dos autos.
6 - O emprego de arma de fogo foi evidenciado pelos  relatos da vítima e pelos elementos colhidos durante a  investigação, sendo desnecessária sua apreensão ou perícia  técnica para a configuração da causa de aumento de pena.
7 - O regime inicial fechado é adequado à gravidade  concreta do delito, conforme autorizado pelo art. 33, § 3º,  do Código Penal. I
DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido, mantendo-se a condenação nos  termos da sentença proferida pelo juízo de origem.” (e-doc. 260, p. 2)

No apelo extremo, o recorrente aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV, LV, LVII e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Argumenta, em síntese, que

“O acórdão reconheceu a irregularidade do procedimento, mas  relativizou seus efeitos, contrariando entendimento consolidado do Supremo Tribunal  Federal de que o reconhecimento pessoal deve observar as garantias previstas em lei.
Ademais, houve inversão do ônus da prova, com a exigência de  justificativa plausível pelo acusado sobre a posse de veículo utilizado no crime, em  afronta à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88). 
A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi efetuada de  forma genérica, sem motivação concreta lastreada nos autos, contrariando o art. 93, IX,  da Constituição Federal, que exige fundamentação específica para toda decisão judicial.  Por fim, a imposição automática do regime inicial fechado,  baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem análise das condições  pessoais do réu, fere o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88).” (e-doc. 268, p. 3).

Ao final, requer:

“1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário;
2. A anulação da condenação, diante das violações constitucionais evidenciadas;
3. Subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime inicial menos gravoso,  em estrita observância aos princípios constitucionais.”

É o relatório. Decido.
O recurso não merece ser conhecido.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às matérias tratadas nos Temas nº 182 e 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 277). 
Contra a decisão que negou seguimento ao apelo extremo, a parte não interpôs agravo interno.
Cumpre observar, no ponto, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos citados temas da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. Passo a apreciá-las.
Verifica-se, contudo, óbice intransponível ao processamento do recurso, uma vez que o agravante deixou de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada.
Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Ante o exposto, não conheço do recurso. Determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação da presente decisão, e a baixa imediata dos autos  à origem.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente